Tribunal: CARF
Processo: 13555.000045/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000045/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ARNELIO DOS SANTOS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste
anual, detectados em procedimento de ofício, devem ser adicionados à base de
cálculo declarada para efeito de apuração do imposto devido.
IMPOSSIBILIDADE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL APÓS O LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Não pode ser
acatada a pretensão de retificação da declaração para redução da base de
cálculo, seja para exclusão de rendimentos declarados ou para inclusão de
deduções não declaradas, após a ciência do lançamento, não se caracterizando
a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000045/2011-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de
fls. 19/22, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, apresentando a impugnação de fls. 03/06.
O lançamento em foco apurou a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$
29.755,19, recebidos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – BA, CNPJ no
13.650.403/0001-28, com compensação do correspondente imposto retido na fonte, na
importância de R$ 695,57, resultando na constituição de crédito tributário conforme
segue:
Imposto suplementar
R$ 4.740,25
Multa de ofício
R$ 3.555,18
Juros de mora (calculados até 30/09/2009)
R$ 762,23
Na impugnação de fls. 03/06, o contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes
argumentações:
- Foi notificado do lançamento em 15/01/2011.
- Possui uma empresa denominada Arnelio dos Santos Almeida – ME, CNPJ no
05.406.874/0001-67, cujas atividades encontram-se paralisadas desde o ano de 2002, e,
no ano de 2007, passou a ser funcionário contratado da Prefeitura Municipal de Teixeira
de Freitas, na função de “Ouvidor”.
- Sua contadora elaborou erroneamente a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, informando valores mensais recebidos de
pessoa física, que não existiram, quando o correto seriam informar os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no total de R$ 29.755,19, com imposto retido de R$
695,57. Porém, não obteve êxito em enviar sua Declaração corrigida, pois sua contadora
já havia enviado a Declaração com informações incorretas.
- Não recebeu rendimentos de pessoa física no ano de 2007, não tendo exercido
atividades de comércio ou serviço. Dessa forma, não concorda em pagar um imposto
referente a um rendimento que não auferiu.
- Apresenta a declaração do imposto de renda do exercício 20008, referente ao ano-
calendário 2007, com a correção do abatimento de despesas escolares, acrescentando
que o valor informado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, para o ano de
2007, trata-se de um valor bruto, e feitas as deduções, o valor efetivamente recebido foi
bem menor.
- A contadora Eva Leite de Oliveira (CRC 18124) cometeu um grande equívoco ao
declarar um rendimento superior a R$ 15.000,00, que jamais existiu, sem seu
conhecimento. Apenas soube dessa situação, quando buscou obter uma certidão
negativa de débito, no início de 2011. Por residir em imóvel alugado, não teria recebido
a “notificação”, pois já havia mudado de endereço, caso contrário, teria buscado uma
solução em tempo hábil, jamais tendo deixado de cumprir suas obrigações.
Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, alterada pela IN RFB no 1.061, de 04/08/2010, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itabuna–BA elaborou o Termo Circunstanciado de fls. 32/33 e o
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

Despacho Decisório de fls. 34, em que foi mantido integralmente o lançamento,
consignando-se que o início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito
passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação das declarações relacionadas
ao procedimento instaurado.
Cientificado da decisão supracitada (fls. 40/41), o contribuinte apresentou a
contestação de fls. 42/43, em que reitera os termos da impugnação de fls. 03/06,
ressaltando que:
- No ano de 2002, alugou um pequeno ponto comercial, com o objetivo de iniciar uma
atividade de venda a varejo de gás de cozinha, com o nome empresarial de Arnelio dos
Santos Almeida – ME, CNPJ no 05.406.874/0001-67. Constituiu, então, a contadora Eva
Leite de Oliveira, CPF no 289.476.575-49, para que cuidasse da parte contábil da
empresa. Porém, pouco tempo depois, encerrou as atividades e solicitou à contadora que
desse início ao processo de baixa da empresa.
- Desconhece os motivos que levaram a contadora a elaborar a Declaração de Imposto
de Renda do ano-calendário 2007, exercício 2008, e, ainda, “chutar” um rendimento de
mais de R$ 15.000,00, que não existiu. Na ocasião, era funcionário contratado da
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, não tendo exercido qualquer outra atividade
ou recebido outros valores a não ser os salários da Prefeitura.
- Quando elaborou sua Declaração de Imposto de Renda, do ano-calendário 2007, assim
como de outros anos, sua contadora já havia enviado a Declaração, sem seu
conhecimento ou consentimento, contendo informações incorretas, o que impediu o
envio da Declaração correta, com os rendimentos recebidos da Prefeitura, gerando
duplicidade de informação. Ao tomar conhecimento da situação, apresentou suas
justificativas através do processo no 2008/623310250420689 (Notificação de
Lançamento).
- Não entende o porquê da retenção do valor de R$ 695,75, mas, tão logo tomou
conhecimento dos fatos, enviou a Declaração corrigida, referente ao ano-calendário
2007, exercício 2008.
- Atualmente, encontra-se desempregado e coloca-se à inteira disposição da Receita
Federal, junto com a contadora Eva, para maiores esclarecimentos sobre o caso.
- Ao final, pede que seja acolhida a impugnação, para que os fatos narrados sejam
investigados pela Receita Federal, pois, além de serem verdadeiros, não possui
condições financeiras para resolver a situação, e, por ser cidadão de bem, gostaria de ter
seu nome isento de qualquer pendência junto ao Fisco.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste anual,
detectados em procedimento de ofício, devem ser adicionados à base de cálculo
declarada para efeito de apuração do imposto devido.

IMPOSSIBILIDADE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
APÓS O LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. A
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento. Não pode ser acatada a pretensão de retificação da
declaração para redução da base de cálculo, seja para exclusão de rendimentos
declarados ou para inclusão de deduções não declaradas, após a ciência do lançamento,
não se caracterizando a denúncia espontânea.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$
29.755,19, recebidos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA, CNPJ
13.650.403/0001-28, com compensação do correspondente imposto retido na fonte, na
importância de R$ 695,57.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação, protocolada em 04/02/2011, foi apresentada dentro do prazo legal
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, diante da ciência pessoal do
contribuinte ocorrida em 13/01/2011, conforme Termo de Ciência às fls. 17. Assim,
dela se toma conhecimento, por tempestiva.
Passa-se, a seguir, à análise da matéria que permaneceu controversa após o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório elaborados pela Delegacia de origem.
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Na declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário 2007, o contribuinte, de fato,
omitiu os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – BA,
no montante R$ 29.755,19, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 695,57,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

como se confirma pelo próprio teor de sua impugnação de fls. 03/06, complementada às
fls. 42/43.
Note-se que as deduções relativas ao imposto retido na fonte e à contribuição
previdenciária oficial, nos valores de R$ 695,57 e R$ 2.571,01, respectivamente,
constantes no Informe de Rendimentos de fls. 10, já foram devidamente consideradas no
lançamento.
É de se observar, ainda, que a declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário
2007, entregue em 24/04/2008, que foi objeto do lançamento, encontra-se às fls. 23/26,
ao passo que a pretensa declaração retificadora, apresentada pelo impugnante às fls.
11/14, não se encontra registrada nos sistemas da Receita Federal (fls. 47), não tendo
sido efetivamente entregue ou transmitida eletronicamente pelo contribuinte, tratando-se
de mero esboço.
Mantém-se, portanto, a omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento.
II- IMPOSSIBILIDADE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL APÓS O LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Na impugnação, o contribuinte questiona, em essência, a base de cálculo em que se
fundou o lançamento, pretendendo que sejam excluídos da tributação os rendimentos
recebidos de pessoa física, informados em sua declaração de ajuste anual, relativa aos
meses de janeiro a dezembro de 2007, perfazendo o montante de R$ 15.500,00 (fls. 23),
sob a alegação de que não teria recebido tais valores, que teriam sido indevidamente
declarados por sua contadora, em virtude do alegado encerramento das atividades da
pessoa jurídica de sua titularidade. Requer também, no esboço de fls. 11/14, que sejam
incluídas deduções de dependentes e despesas com instrução que não foram
originalmente declaradas.
Todavia, o contribuinte não apresenta qualquer comprovação acerca do alegado erro,
cometido por terceiro, no preenchimento de sua declaração de ajuste anual, não
bastando as meras afirmações contidas na peça impugnatória. Ademais, os rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte, oriundos de pessoas físicas ou de fontes situadas
no exterior, tal como declarados, não se confundem com eventuais rendimentos da
pessoa jurídica da qual era titular. Tratam-se, pois, de rendimentos de natureza e/ou
origem distintas.
Além disso, a exclusão de rendimentos ou a inclusão de deduções, pretendidas pelo
impugnante, implicam uma retificação da declaração de ajuste anual, posterior ao
procedimento de ofício que apurou a infração ora sob análise.
A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do Imposto de
Renda – Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), em seu art. 832, caput, dispõe que:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82, art. 6o). (grifos nossos)”
O Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966) traz os seguintes
comandos:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (grifos
nossos)”
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

Assim, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. A
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
Somente a caracterização do erro de fato tornaria viável a retificação da declaração de
rendimentos após iniciado o processo de lançamento de ofício. Nesse sentido converge
a jurisprudência administrativa:
“AÇÃO FISCAL. Iniciado o procedimento fiscal, não pode o contribuinte obter a
retificação da declaração de rendimentos visando a redução ou a exclusão de tributo,
salvo comprovação da existência de erro de fato no preenchimento do formulário.”
(Ac. 1o CC 102-27.709/93- DO 08/02/95)
“ERRO DE FATO. Estando inequivocamente demonstrada a existência de erro de fato
no preenchimento do formulário da declaração de rendimentos, a questão foge,
portanto, à regra do art. 616 do RIR/80 que, de fato, torna defesa a retificação da
declaração uma vez iniciado o procedimento fiscal, mais se coadunando com aquela do
permissivo decorrente do referido erro de fato, com o fito de conformar-se o
lançamento com a realidade fática.” (TFR, Ap.Cível 73.616-RJ, 07/10/87) (Ac. 1o CC
102-24.804/90- DO 18/07/90)
“AÇÃO FISCAL-IMPUGNAÇÃO. 1) Depois da notificação do lançamento ou do início
do processo de lançamento de ofício, descabe a retificação da declaração por iniciativa
do declarante para reduzir ou excluir tributo. 2) Descabe também fazê-lo através de
impugnação a lançamento feito em relação a outra matéria tributária, posto que a
impugnação deve limitar-se à infração descrita no auto de infração ou na notificação
de lançamento e somente compreender questões pertinentes à matéria objeto do
lançamento.” (Ac. 1o CC 107-2.160/95- DO 22/01/97)
Acrescente-se que a utilização das deduções da base de cálculo é posta em Lei como
faculdade. Esse direito deve ser exercido, portanto, no ato da declaração de ajuste, por
ser este o instrumento legalmente estabelecido para apuração do imposto devido no ano-
calendário. Mostra-se, assim, inadmissível a introdução de novas deduções da base de
cálculo após a notificação do lançamento, conforme determina o artigo 147, § 1o, do
Código Tributário, não se caracterizando o erro de fato no preenchimento da declaração,
mas tão somente a renúncia do sujeito passivo ao exercício de uma faculdade concedida
em Lei. O momento para o exercício desta faculdade é a declaração de ajuste anual, que
poderia ser retificada pelo contribuinte, porém até que ocorra a notificação do
lançamento (quando a retificação visa reduzir o imposto).
Ainda no que tange à base de cálculo apurada no lançamento, e para reforçar, no
presente caso, a tese da impossibilidade de retificação da declaração de ajuste anual,
cabe tecer algumas considerações a respeito do instituto da denúncia espontânea, de que
trata o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN. Reza o mencionado artigo que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Portanto, o art. 138 do CTN afasta, em seu parágrafo único, a caracterização da
denúncia como espontânea, quando apresentada após o início do procedimento
administrativo. Como se vê no presente caso, a iniciativa do contribuinte de solicitar a
retificação de sua declaração de ajuste anual do IRPF/2008, ano-calendário 2007,
somente se deu após sua ciência à notificação de lançamento, tornando incabível a
retificação pleiteada, notadamente para a exclusão de rendimentos já considerados pela
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000045/2011-11

fiscalização na apuração da base de cálculo do imposto de renda, ou para inclusão de
deduções que não foram oportunamente declaradas, restando afastada qualquer
possibilidade de caracterização da denúncia como espontânea.
Manifesta-se, também, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
“ESPONTANEIDADE. A espontaneidade pressupõe a inexistência de início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização.” (MAS 103.875, de
22/05/85- TFR, 4a T.- Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 31/85, pág. 861)
“ESPONTANEIDADE. A espontaneidade do contribuinte em denunciar-se de infração
cometida é excluída pelo procedimento fiscal previamente iniciado.” (Ac. 1o CC 101-
80.175/90- DO 26/09/90)
III- DA CONCLUSÃO.
Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 82
DF CARF MF
Original